Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001511-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADOS - OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em falta de interesse de agir por ausência de prévio pedido administrativo de ressarcimento, pois, não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001511-80.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos”
(Número Único 1001511-80.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LIBERTY SEGUROS S.A., julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao ressarcimento do valor de R$ 3.713,00,
acrescido dos encargos legais desde o desembolso, em razão da oscilação de tensão e descargas da energia elétrica na UC da segurada Mundial Prime Corretora de Seguros Ltda EPP
, causando prejuízos materiais, pois vários aparelhos eletroeletrônicos instalados na sede da segurada foram danificados (cf. ID 44425466).

A Concessionária/apelante arguiu nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em razão da ausência de prévia produção de prova pericial, a fim de constatar a verdadeira causa da queima dos equipamentos da segurada, enfatizando que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente, e, por isso, carecem de valor probatório.

Aduz, ainda, que não há interesse de agir da apelada, dizendo que o segurado tinha o prazo de 90 dias para requerer o ressarcimento dos prejuízos sofridos em decorrência da osc
ilação de energia, nos termos do art. 26, II, do CDC, e dizendo ter sido “
furtado o direito de investigação administrativa para apuração das causas do suposto evento danoso, somado ao laudo impreciso juntados aos autos
”, sustenta a improcedência do pedido (cf. fls. 08 ID 44425468). Em longo arrazoado, insistem em que
não há provas de que ocorreram oscilações de energia na época dos fatos, e que os documentos apresentados na inicial não possuem valor probante algum, pois foram produzidos unilateralmente, e que não demonstram nexo entre a queima dos aparatos eletrônicos e eventual oscilação de energia.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação que lhe foi imposta, ou, se mantida a condenação, que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da citação.

A Seguradora/apelada ofertou réplica às razões recursais, e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. ID 44425474).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa se envolve com o mérito, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

A autora/apelada ajuizou ação regressiva de ressarcimento contra a ré/apelante alegando que celebrou contrato de seguro com Mundial Prime Corretora de Seguros Ltda EPP – Apólice no 1854003985 – para cobertura, dentre outros, de danos elétricos em sua sede, sucedeu que, em 24.10.2016, houve oscilação de tensão da rede elétrica na UC da segurada, provocando danos em seus aparelhos eletrônicos, totalizando prejuízos que somaram o valor de R$ 3.073,00, devidamente apurados após vistoria técnica, elaborado por empresa competente, e orçamentos para substituição dos aparelhos danificados, sinistro que foi custeado pela apelada, que, move contra a ré/apelante ação regressiva para que seja ressarcida dos valores custeados por ela.

A arguição de que a apelada falece de interesse de agir à falta de prévio pedido administrativo de ressarcimento, não encontra amparo legal, porque, não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora, depois, eventual ausência de requerimento administrativo não tem o condão de
elidir a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, sobretudo considerando não é cabível aguardar todo o desentrave burocrático adotado pelas concessionárias de energia para realização de eventual vistoria, porquanto, o segurado ficaria a mercê da sorte, impedido do uso de seus bens por tempo indeterminado.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...).
(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

EMENTA: Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6o, CF. (...). (TJSP - 32a Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1026311-72.2014.8.26.0114 – Rel. Des. RUY COPPOLA – Julgado em 25/0/2016).

Nos termos do art. 786 do Código Civil, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Segundo a Súmula no 188 do eg. STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

A responsabilidade da Concessionária, no caso, é objetiva, e, como aplica-se ao caso a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à Concessionária tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo segurado, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu no caso.

Acresço que o art. 210 da Resolução no 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

A responsabilidade civil da Concessionária pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).

A prova pericial trazida aos autos pela apelada é suficiente à comprovação do dano causado nos equipamentos da segurada, inclusive laudo técnico, confeccionada por empresa especializada em equipamentos eletrônicos, que atestou que, em razão de “descarga elétrica”, ou seja, queima dos equipamentos da central de segurança e da central telefônica instaladas na sede da empresa segurada (cf. ID 44422460).

E conquanto a apelante conquanto alegue que não houve oscilação de energia elétrica quando dos danos nos equipamentos eletrônicos em 24.10.2016, no particular, nenhum fiapo probatório foi apresentado pela Concessionária/apelante no interesse de comprovar essa alegação; a apelante não instruiu os autos com qualquer documento que comprovasse os níveis de tensão, oscilação ou distúrbios anômalos apresentados na UC da segurada quando da ocorrência do evento danoso; ademais, a Concessionária/apelante
não deduziu qualquer argumento capaz de refutar a conclusão constante do laudo, que apontou a queima dos aparelhos em razão da descarga de energia elétrica, tampouco dos orçamentos constantes dos autos
.

Fato é que cumpre as concessionárias de serviço público a adoção de todas as medidas cabíveis para a prestação de serviço adequado e satisfatório ao integral atendimento dos usuários em observância aos princípios da continuidade, da eficiência e da segurança decorrente da prestação de serviço essencial. Quanto às concessionárias de energia elétrica, devem fiscalizar as instalações, de forma a não somente garanti-las em pleno e perfeito funcionamento, mas, especialmente no interesse de evitar interrupções e oscilações irregulares ocasionadas por eventual inadequação dos equipamentos, considerando que a Concessionária assume o risco pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, pelo que deve adotar
mecanismos de proteção da estabilidade da rede.

No caso, sendo evidente o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia elétrica – com o dano experimentado pela segurada, e, consequentemente, pela Seguradora/apelada, em razão da avaria – e indenização – em equipamentos eletroeletrônicos, conforme laudos periciais a que se referem os documentos constantes do ID no 44422460/465, documentos que comprovam o efetivo prejuízo material no valor de R$ 3.073,00, pelo que a manutenção da conclusão sentencial de procedência do pedido é medida de rigor, porquanto, a Concessionária/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511.87.2017.8.11.00041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“
EMENTA:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Sem delongas, quanto ao termo inicial dos juros de mora, esse encargo é devido desde o evento danoso, consoante Súmula 54/STJ, o mesmo termo é aplicável a correção monetária, por força do disposto na Súmula 43/STJ.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020